Tribunal: TJPA
Processo: 0803034-94.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803034-94.2022.8.14.0136

APELANTE: ADEMILSON PEIXOTO PASSOS, DOUGLAS MARQUES MARTINS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: DOUGLAS MARQUES MARTINS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ADEMILSON PEIXOTO PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. DANO MORAL, ESTÉTICO, MATERIAL E PENSÃO VITALÍCIA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS APELOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Canaã dos Carajás e por Ademilson Peixoto Passos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento vitalício em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido por servidor municipal. A sentença reconheceu responsabilidade do Município, fixando pensão mensal de 01 salário-mínimo, dano moral de R$ 150.000,00 (reduzido por suposta culpa concorrente), dano material de R$ 2.514,00 e afastando os lucros cessantes e o dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve culpa concorrente da vítima a justificar a redução da indenização;

(ii) definir o valor adequado para a indenização por dano moral;

(iii) verificar a existência e quantificação do dano estético;

(iv) reavaliar os critérios para fixação da pensão mensal vitalícia;

(v) manter ou revisar os valores fixados a título de danos materiais e a ausência de condenação por lucros cessantes;

(vi) analisar a legitimidade passiva da proprietária/locadora do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a culpa concorrente do autor, pois não há prova técnica de que o uso inadequado do capacete tenha contribuído para a ocorrência do acidente.

4. Restabelecido o valor da indenização por danos morais para R$ 300.000,00, em razão da gravidade das lesões, perda total da visão de um olho e limitações funcionais permanentes.

5. Reconhecido o dano estético, ante a comprovação pericial das deformidades e sequelas visíveis, com fixação da indenização em R$ 50.000,00.

6. Restabelecida a pensão vitalícia no valor de 02 salários-mínimos mensais, desde o evento danoso, com base na incapacidade laboral total reconhecida em laudo pericial.

7. Mantido o valor de R$ 2.514,00 a título de danos materiais, documentalmente comprovados.

8. Mantido o indeferimento dos lucros cessantes pela ausência de documentação fiscal e contábil idônea.

9. Confirmada a exclusão da proprietária do veículo do polo passivo, por ausência de relação jurídica com o evento lesivo.

10. Ajustados os consectários legais aos termos das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, afastando-se referências indevidas à celebração contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O uso inadequado do capacete, por si só, não configura culpa concorrente quando não há nexo causal com o acidente.

2. É cabível a cumulação das indenizações por dano moral e estético, quando presentes lesões físicas visíveis e permanentes.

3. A pensão mensal vitalícia deve corresponder à perda efetiva da capacidade laborativa, ainda que baseada em salário-mínimo, quando ausente prova robusta da renda anterior.

4. A responsabilidade civil objetiva do Município impõe o dever de indenizar quando comprovado o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos de apelação, nos termos do voto da relatora, que passa a integrar este julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Inicialmente, trata-se de dois recursos de Apelação Cível, nº 0803034-94.2022.8.14.0136, interpostos pelo Município de Canaã dos Carajás e por Ademilson Peixoto Passos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás – PA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (acidente de trânsito), movida por Ademilson Peixoto Passos contra o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA, contra o DOUGLAS MARQUE MARTINS, motorista, e em face de ALCILEIA PEREIRA SOARES, proprietária do veículo.

A peça inicial narra que o autor, Ademilson Peixoto Passos, ao trafegar em 17/06/2022, por volta de 15h20min, em sua motocicleta, teria sido colhido por veículo conduzido por agente público municipal, em via preferencial, fato do qual resultaram gravíssimas lesões corporais, com sequelas permanentes, inclusive perda total da visão do olho esquerdo, CID H-54.4, e limitações funcionais na mão esquerda, com cicatriz e rigidez articular.

Atribuiu à conduta do servidor municipal o nexo causal do evento, sustentando a responsabilidade objetiva do ente público (art. 37, § 6º, CF).

Afirmou que possui uma empresa e que seu faturamento mensal, bruto, caiu de

Postulou a condenação ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 4.888,00, referente a despesas com remédios pós acidente.

A condenação em, R$ 501.874,07, à título de dano material e lucros cessantes pelo período que ficou impossibilitado de trabalhar, requereu pensão vitalícia, em parcela única de R$ 1.745.280 (um milhão setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta reais, ou de R$ 12.120,00 (doze mil reais e cento e vinte reais), por mês.

Requereu ainda, a condenação em danos morais e estéticos na importância não inferior a R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais), bem como, postulou pela condenação dos requeridos em custas e honorários advocatícios de 20% do valor total da condenação.

Posteriormente, os réus apresentaram defesa.

A requerida, Alcileia Pereira Soares, ofertou contestação (Id nº 26104087), refutando a sua responsabilidade, alegando que não possui vínculo com o município, e que o veículo estava alugado para a empresa TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, e esta sublocou para o município.

Afirmou que o local do acidente não possui qualquer tipo de sinalização e que os traumas do autor foram ocasionados por não estar utilizando capacete.

Impugnou os documentos anexou, em especial o boletim de ocorrência e a ausência de perícia, bem como, impugnou o pedido de gratuidade do autor.

O autor apresentou replica, aduzindo que a responsabilidade da requerida é solidaria, juntamente com o condutor, e que não há provas que o veículo, particular, está locado para o município.

O Município de Canaã dos Carajás também contestou (Id nº 26104099), sustentando, em suma, que a responsabilidade do Município é de
natureza subjetiva
, ou seja, depende da comprovação de culpa.

Ademais, pontuou a culpa concorrente e a imprudência do autor pelo uso incorreto do capacete. Em relação ao quantum indenizatório e ao pensionamento impugnou os valores pleiteados pelo autor, requerendo a improcedência da ação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Com base nos parâmetros acima, levando em conta especialmente a idade, condição social, econômica e familiar da vítima, bem como considerando a gravidade do fato, o grau de culpa e a situação econômica da requerida, usando do poder discricionário e seguindo a jurisprudência pátria, fixo-o em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que entendo suficiente a, pelo menos, amenizar a dor e o sofrimento do requerente pela situação fática decorrente de responsabilidade imputada à requerida.

Relativo ao pleito de indenização vitalícia
, também não se presume, deve ser comprovada.

Constato que foi realizada perícia judicial conforme termo de audiência em ID Num. 98924074 - Pág. 1, laudo pericial acostado em ID Num. 98887859 - Pág. 1.

O laudo revela que o autor teve perda total da visão do olho esquerdo (100%), por atrolia do nervo óptico, e sequela de esmagamento do 5º dedo da mão esquerda, levando à perda de movimentos total neste dedo e parcial nos outros 4 dedos, bem como revela-se que é de caráter permanente e irreversível.

O laudo elucida, ainda, no item 2.3, que a incapacidade é para toda e qualquer atividade laboral que requeira boa acuidade visual, pegar peso, executar movimentos finos com as mãos, operar máquinas e ferramentas.

Nessa medida, restando incontroverso que o autor exerce mister relacionado ao ramo de marmoraria, cuja atividade requer todas as habilidades para as quais o laudo afirma que o autor não possui capacidade, importa em reconhecer que deve ser indenizado.

Assim à míngua de maiores elementos, com base nas regras de experiência e ainda, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estimo a remuneração mensal do autor em 01 (um) salário-mínimo.

Nessa medida, o município requerido deverá arcar com o pagamento de
pensão vitalícia
ao autor,
no valor correspondente a dois salários-mínimos vigentes na data do fato
, reajustável anualmente com base no salário-mínimo federal, com pagamento todo dia 10 de cada mês, desde a data do acidente.

Destaco que
reconhecida a culpa concorrente, toda quantia indicada acima, inclusive o pensionamento, deverá ser reduzida em metade
, nos termos fixados acima.

Relativo ao dano material
, é certo que exige a efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

Visando comprovar o dano material no valor de R$ 4.888,00, o autor juntou Nota fiscal em ID Num. 80926603 - Pág. 6, no valor de R$ 1.600,00, a nota fiscal em ID Num. 80926610 - Pág. 1 no valor de R$ 1.249,00,
razão pela qual quantia de R$ 2,514,00 (dois mil quinhentos e quatorze reais)
.

Relativo ao lucro cessante
, no valor de R$ 501.874,07, o autor juntou planilha de fluxo de caixa no período entre dezembro de 2021 a setembro de 2022 conforme ID Num. 80926607 - Pág. 1.

Sabido que o lucro cessante também não pode ser presumido, é ônus do autor comprovar concretamente suas perdas, ou seja, deve juntar, dentre outros, notas fiscais, balanços financeiros, declaração de imposto de renda, do que não se desincumbiu o autor, pois, repiso, juntou apenas planilha de fluxo de caixa labora unilateralmente conforme ID Num. 80926607 - Pág. 1, a qual não tem o condão de comprovar eventuais perdas.

Nesse sentido:

Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais e lucros cessantes – Procedência em parte declarada em primeiro grau – Manutenção.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos
. Recursos desprovidos. (
TJ-SP
- AC: 10043358520208260344 SP 1004335-85.2020.8.26.0344, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 16/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

Com efeito, o autor não logrou êxito em comprovar o lucro cessante.

Ante o exposto, alicerçado no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pleitos do autor, e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para:

a-
CONDENAR
a requerida (Município de Canaã dos Carajás) em pagar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de danos morais (já observada a redução de metade da quantia em razão do reconhecimento da culpa concorrente), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da celebração do contrato (Súmula 632, do STJ), com incidência de juros de 1% a. m. desde a citação.

b-
CONDENAR
a requerida (Município de Canaã dos Carajás) a pagar ao autor (já observada a redução de metade da quantia em razão do reconhecimento da culpa concorrente) 1 salário-mínimo vigente na data do fato, à título de pensão VITALÍCIA por invalidez permanente,

c-
CONDENAR
a requerida no dever de pagar
R$ 2,514,00 (dois mil quinhentos e quatorze reais)
, a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da celebração do contrato (Súmula 632, do STJ), com incidência de juros de 1% a. m. desde a citação.”

Na sequência, o autor opôs Embargos de Declaração (Id nº 26104161), alegando omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais e ao pedido de pensionamento em parcela única, os quais foram conhecidos e, ao final, parcialmente acolhidos por sentença de 28/01/2025 (Id nº 26104173), para correção do dispositivo, a fim de incluir a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que foram fixados em 10%

sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o Município de Canaã dos Carajás interpôs recurso de Apelação, alegando, em suma, a necessidade de redução do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o vedado enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões ao apelo do Município, o autor pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, por entender que as razões recursais se limitam a reproduzir a contestação, e refuta a argumentação sobre a diminuição dos valores arbitrados.

Na sequência, o autor, também interpôs recurso de Apelação, alegando, de início, ser beneficiário da justiça gratuita, com dispensa de preparo, e impugnando, no mérito, o reconhecimento de culpa concorrente, ao argumento de que o servidor municipal invadiu a via preferencial em alta velocidade, inexistindo contribuição causal do autor pelo suposto uso inadequado do capacete.

Sustenta a responsabilidade objetiva do Município (art. 37, § 6º, CF) e requer, quanto ao pensionamento, a majoração para corresponder à sua renda mensal à época, R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), com termo inicial na data do evento danoso e termo final atrelado à expectativa de vida.

Aduz, ainda, que o juízo a quo deixou de fixar o dano estético, não obstante laudo pericial comprovar as sequelas (déficit de movimento e força na mão esquerda, cicatriz com retração e perda total da visão do olho esquerdo), requerendo sua fixação em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por derradeiro, postula a adequação do termo inicial dos juros e da correção monetária, segundo as Súmulas 43 e 54 do STJ, a partir do evento.

O Município não apresentou contrarrazões ao recurso do autor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo parcial provimento de ambos.

Inicialmente, pugnou para que o apelo do município deja provido e que a indenização por danos morais seja reduzia ao valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Em relação ao apelo do autor, pugnou para que seja atribuído o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente aos danos estéticos, e que seja mantido o valor de dois salários-mínimos como pensão alimentícia vitalícia.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (I) condenar o Município de Canaã dos Carajás ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais — já com redução de 50% por suposta culpa concorrente do autor pelo uso inadequado do capacete; (II) fixar pensão vitalícia em 01 salário-mínimo (um salário-mínimo) por mês; (III) condenar ao ressarcimento de R$ 2.514,00 (dois mil quinhentos e quatorze reais) por danos materiais; (IV) indeferir lucros cessantes; e (V) excluir a proprietária/locadora do veículo do polo passivo, estabelecendo correção monetária pelo INPC “desde a celebração do contrato” e juros de 1% a.m. desde a citação.

Consulte todos os documentos fornecidos na íntegra. Eles podem ter informações contraditórias. Por isso, faça uma leitura holística para captar todos os pontos controvertidos e todas as questões jurídicas na sua profundidade e totalidade.

Inicialmente, quanto ao mérito, a responsabilidade civil do ente público decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando dano, conduta do agente nessa qualidade e nexo causal. No caso, a dinâmica fática está consolidada: o veículo utilizado pelo Município, conduzido por servidor, avançou a via preferencial na confluência da Av. São João com a Rua Anhanguera, colidindo com a motocicleta do autor (vídeo e boletim de ocorrência corroboram a narrativa). A Fazenda Pública, ademais, não impugnou eficazmente a culpa do preposto, o que robustece o juízo de procedência quanto ao dever de indenizar.

Posteriormente, passa-se a enfrentar os capítulos controvertidos.

I – Da alegada culpa concorrente do autor

A sentença reduziu globalmente as verbas pela metade, porque o vídeo registraria o desprendimento do capacete. Todavia, esse aspecto — quando muito — revela agravamento do resultado lesivo, não interferindo na causa do sinistro, que foi o descumprimento do dever de preferência pelo veículo oficial. Não há prova técnica idônea a demonstrar que o capacete foi fator determinante para a ocorrência do choque; ao contrário, a dinâmica aponta imprudência do condutor do automóvel ao não parar e não ceder passagem no cruzamento. Assim, afasto a culpa concorrente do autor quanto ao evento danoso. Como consequência lógica, não subsiste a redução global do quantum indenizatório com base no art. 945 do Código Civil.

II – Dos danos morais

A lesão é gravíssima (cegueira total do olho esquerdo, com sequelas permanentes em mão esquerda), impondo sofrimento e abalo de alta magnitude. A sentença arbitrou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mas reduziu a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela concorrência. Afastada a concorrência, restabeleço o montante integral de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à dupla função compensatória e pedagógica e à capacidade econômica das partes.

Consectários: por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária flui desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

III – Do dano estético

A prova pericial evidencia deformidades e sequelas permanentes (perda ocular e alterações na mão), configurando dano estético autônomo e cumulável com o moral (Súmula 387/STJ). A sentença silenciou; supro a omissão e fixo o dano estético em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante compatível com a extensão do desfiguramento e o padrão jurisprudencial.

Consectários: juros desde o evento (Súmula 54/STJ) e correção desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV – Da pensão mensal (art. 950 do CC)

O laudo judicial atesta incapacidade permanente para atividades que exigem boa acuidade visual e destreza manual, características inerentes ao labor do autor (marmoraria). A sentença, antes de aplicar a redução por concorrência, fixou 02 salários-mínimos (dois salários-mínimos) mensais e, após a metade, resultou em 01 salário-mínimo (um salário-mínimo). Afastada a concorrência, restabeleço a pensão em 02 salários-mínimos (dois salários-mínimos), contados desde o evento danoso, com reajuste na forma da lei e pagamento até o dia 10 de cada mês, como delineado no decisum.

Quanto ao pleito de majoração para patamar correspondente a R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais) mensais, não há lastro documental robusto (tais como declarações de imposto de renda, notas fiscais, balanços contábeis) capaz de comprovar de forma segura a renda pretérita apontada — a planilha unilateral e depoimentos não substituem prova contábil formal. Logo, rejeito a majoração pretendida a esse título.

Consectários: às parcelas vencidas, juros moratórios desde cada vencimento e correção monetária pelo índice oficial aplicável; às vincendas, atualização conforme os mesmos parâmetros.

V – Dos danos materiais

Mantém-se o ressarcimento de R$ 2.514,00 (dois mil quinhentos e quatorze reais), porquanto documentalmente comprovado. Consectários: correção desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

VI – Dos lucros cessantes

A sentença indeferiu lucros cessantes por falta de prova idônea (ausência de documentação fiscal e contábil hábil). Ausente prova nova apta a infirmar a conclusão, mantenho o indeferimento.

VII – Da legitimidade da proprietária/locadora

A exclusão da proprietária/locadora do polo passivo deve ser preservada, pois a responsabilidade do evento vincula-se ao ato do agente público na condução do veículo em serviço, e não à titularidade registral do bem. Não se demonstrou fato que atraísse a responsabilidade civil da locadora no caso concreto.

Por fim, retifico os consectários legais fixados na origem, afastando a referência indevida à “data da celebração do contrato” e à Súmula 632/STJ, por incompatíveis com a natureza extracontratual do ilícito. Aplicam-se, nos exatos termos acima, as Súmulas 54, 43 e 362 do STJ, observados ainda os entendimentos dos Temas 810 e 905 do STF/STJ quanto à atualização de condenações contra a Fazenda Pública, no que couber.

Na mesma linha de raciocínio segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. DEMORA NO DIAGNOSTICO E NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DO PACIENTE. AGRAVAMENTO DA DOENÇA E PERDA DA VISÃO NO OLHO ESQUERDO. Sentença parcialmente procedente, condenando o Município de Sapucaia ao pagamento de danos morais de R$ 40.000,00 e pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo desde a incapacidade do autor, rejeitando, porém, o dano estético, com a sucumbência recíproca das partes. Apelos ofertados por ambos os litigantes . Enquanto o réu requer a total improcedência do pleito autoral, ou, eventualmente a redução do quantum indenizatório, o autor requer a condenação do réu no dano estético causado. Responsabilidade civil da administração devidamente caracterizada. Demora no tratamento médico que perdurou por 5 anos, o que causou o agravamento da doença ocular e perda da visão esquerda do paciente. Aplicação da teoria da perda de uma chance . Danos morais configurados in re ipsa. Enquanto o dano moral corresponde ao sofrimento mental, dor da alma, aflição e angústia a que a vítima foi submetida, o dano estético corresponde à alteração morfológica da formação corporal do ofendido. Súmula 387 do STJ que admite a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Dano estético comprovado, pois o autor ficou cego do olho esquerdo em razão da negligência do réu em providenciar a cirurgia . Lesão de caráter permanente e incapacitante que o acompanhará ao longo da vida. Condenação do município réu integralmente no ônus da sucumbência, eis que o autor decaiu minimamente do pedido. Isenção do município réu ao pagamento das custas processuais. Taxa judiciária devida . Sentença parcialmente contrária a jurisprudência deste E. TJRJ, o que atrai a regra do art. 932, IV, a, do CPC e do artigo 31, VIII, do REGITRJ. APELOS CONHECIDOS . DESPROVIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO RÉU, DANDO-SE PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR A FIM DE RECONHECER O DANO ESTÉTICO, CORRIGINDO-SE DE OFÍCIO A SENTENÇA A FIM DE ISENTAR O MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00013551020168190057, Relator.: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/06/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - REPARAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS E MORAIS - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização movida pelo autor, condenando os réus ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, além de lucros cessantes . 2. O autor, inconformado com a sentença, recorre, pleiteando a concessão de pensão mensal vitalícia, a majoração das indenizações por danos morais e estéticos, e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO1 . Direito à pensão mensal vitalícia em razão da redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor.2. Fixação das indenizações por danos morais e estéticos. 3 . Critérios para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.III. RAZÕES DE DECIDIR1. Conforme o art . 950 do Código Civil, a pensão mensal é devida quando a lesão reduz a capacidade de trabalho da vítima, independentemente de ter retomado o emprego. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1641571/SC) reforça que a indenização é cabível mesmo em casos de incapacidade parcial.2. A perícia comprovou a redução da capacidade laborativa do autor em 30%, justificando a concessão de pensão mensal no valor de R$ 220,42, calculado sobre o salário de R$ 734,75 à época do acidente .3. As indenizações por danos morais e estéticos foram fixadas em conformidade com a jurisprudência do TJPR e mantidas nos valores de R$ 15.000,00 para cada uma, levando-se em conta a extensão das lesões e as peculiaridades do caso. 4 . A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação encontra amparo no art. 85, § 2º, do CPC, sendo desnecessária a majoração pleiteada pelo autor, considerando a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.IV. DISPOSITIVO E TESE1 . DISPOSITIVO: Conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, condenando os réus ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor no valor de R$ 220,42, além de manter as indenizações fixadas na sentença. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo aos réus arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios.2. TESE: A pensão mensal é devida quando a lesão causada por acidente de trânsito reduz a capacidade laborativa da vítima, mesmo que de forma parcial e sem impedir o retorno ao trabalho . As indenizações por danos morais e estéticos devem ser fixadas com base na extensão do dano e nas peculiaridades do caso concreto.---*Dispositivos relevantes citados*: - Código Civil, art. 950, parágrafo único.*Jurisprudência relevante citada*: - STJ, AgInt no REsp 1641571/SC . - TJPR, 9ª Câmara Cível, 0006654-26.2017.8.16 .0021. - STJ, REsp 1300187/MS.

(TJ-PR 00333438920218160014 Londrina, Relator.: substituto guilherme frederico hernandes denz, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou parcial provimento para: (a) afastar a culpa concorrente do autor; (b) restabelecer os danos morais em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); (c) fixar dano estético em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (d) restabelecer a pensão mensal em 02 salários-mínimos (dois salários-mínimos), desde o evento danoso; (e) ajustar juros e correção nos termos das Súmulas 54, 43 e 362 do STJ (e Temas 810/905), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença, inclusive a condenação por danos materiais em R$ 2.514,00 (dois mil quinhentos e quatorze reais) e o indeferimento de lucros cessantes, bem como a exclusão da proprietária/locadora do polo passivo; tudo nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026